Tribunal: TJBA
Processo: 8018584-61.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018584-61.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIVALDO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CL EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA, ANDRE LUIZ RODRIGUES LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA INTENTADA POR VÍTIMA DE NAUFRÁGIO CONTRA A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO, SEU DIRIGENTE E O ENTE PÚBLICO ESTADUAL QUE O TITULARIZA O SERVIÇO DELEGADO.
CAVALO MARINHO I. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

1.
Não se cogita
conexão entre
ações indenizatórias que foram ajuizadas por pessoas distintas contra determinada
(s)
pessoa
(s)
jurídica
(s)
pelo simples fato de o dano

decorre
r
d
e
um mesmo evento.
Cada suposta vítima do dano tem com o suposto causador
e demais responsáveis
uma relação jurídica específica.
Por consequência, o
desembargador que conhece do primeiro recurso interposto contra decisão prolatada
numa d
as
ações não fica prevento para todos os outros recursos que venham a ser manejados contra decisões prolatadas noutras ações
indenizatórias
propostas por pessoas distintas.
Preliminar de incompetência por prevenção afastada.

2. A ação de origem não foi direcionada
à União ou a
qualquer ente da Administração Pública Federa
l
, tendo sido

dirigida
apenas
à pessoa jurídica de direito privado delegatária do serviço público estadual de transporte aquaviário de passageiros responsável pelo trajeto no contexto do qual se deu o naufrágio (CL Empreendimentos LTDA – ME); contra pessoa natural que integra o quadro societário daquela empresa
e que é seu dirigente
(Livio Garcia Galvao Junior) e também contra a autarquia estadual que delegou o serviço (AGERBA) que
é
titularizado pelo Estado da Bahia (art. 207 da Constituição do Estado da Bahia e art. 2º da Lei Estadual nº 12.044/2011).
Da postulação não é possível constatar qualquer circunstância apta a ensejar interesse de ente federal
a justificar a figuração obrigatória da União do polo passivo.

3
. T
odos
os precedentes dos Tribunais Regionais Federais, do STJ
e do STF
referidos pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal no acórdão que julgou agravo de instrumento nº 8011081-23.2022.8.05.0000 foram construídos a partir de casos em que a União já figurava no polo passivo de cada uma das demandas
ou em que bens seus seriam diretamente afetados em caso de acolhimento do pedido submetido pelo autor
naquelas ações
,
características que não estão presentes na ação de origem, o que torna indevida a sua simples invocação como razão de decidir.

4.

Recurso provido para firmar a competência da justiça estadual par julgamento da ação de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018584-61.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ERIVALDO OLIVEIRA DE JESUS
e como apelada
CL EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.